Tribunal: STF
Processo: AI 214493
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA : - Agravo Regimental.
- O despacho agravado demonstrou que o acórdão recorrido está de
acordo com a jurisprudência desta Corte, não havendo a agravantes
apresentado qualquer argumento capaz de indicar mereça questão ser
reexaminada por esta Corte.
Agravo a que se nega provimento.